Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731067-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS EMBARGADO: ASSOCIACAO PARACANOAGEM BRASILIA, UNIDADE NACIONAL DE ACESSIBILIDADE, ANDREA PONTES E SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator